Tribunal: TJPA
Processo: 0819286-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819286-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMAR ACATAUASSU FREIRE

AGRAVADO: PEDRO PAULO VIANNA BORGES, ANDREA ASSUNCAO SOUSA BORGES

PROCURADOR: CLAUDINE SILVA SARDINHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819286-61.2023.8.14.0000

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA.

AGRAVANTE: EDMAR ACATAUASSU FREIRE

ADVOGADO: HELIO DE XEREZ E OLIVEIRA GOES JUNIOR - OAB PA20208-A, LUCAS GOMES BOMBONATO - OAB PA19067-A e UGO VASCONCELLOS FREIRE - OAB PA10725-A

AGRAVADO: PEDRO PAULO VIANNA BORGES e ANDREA ASSUNCAO SOUSA BORGES

ADVOGADO: CLAUDINE SILVA SARDINHA - OAB PA016273 e LUIZE ALESSANDRA SILVA VALENTE - OAB PA021884

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EMBARGO DE OBRA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência para embargo de obra nova, realizada pelos agravados, alegadamente sem os devidos alvarás e licenças. Na origem, tratava-se de ação de nunciação de obra nova, em que o agravante pleiteava a suspensão da obra e, subsidiariamente, sua demolição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por documentos dos agravados, como alvará de construção e licença ambiental, afastou a probabilidade do direito alegado pelo recorrente.

4. A obra já se encontrava concluída, o que tornaria desproporcional a medida de demolição ou embargo.

5. O agravante não trouxe elementos novos que justificassem a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Ausente a probabilidade do direito, a obra devidamente licenciada não pode ser objeto de embargo ou demolição como medida extrema".

"Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300."

"Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Presencial, aos vinte (20) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819286-61.2023.8.14.0000

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA.

AGRAVANTE: EDMAR ACATAUASSU FREIRE

ADVOGADO: HELIO DE XEREZ E OLIVEIRA GOES JUNIOR - OAB PA20208-A, LUCAS GOMES BOMBONATO - OAB PA19067-A e UGO VASCONCELLOS FREIRE - OAB PA10725-A

AGRAVADO: PEDRO PAULO VIANNA BORGES e ANDREA ASSUNCAO SOUSA BORGES

ADVOGADO: CLAUDINE SILVA SARDINHA - OAB PA016273 e LUIZE ALESSANDRA SILVA VALENTE - OAB PA021884

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Edmar Acatauassu Freire
, contra decisão monocrática (ID 17364352), que negou provimento ao recurso e manteve a decisão do juízo a quo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para embargo de obra dos agravados, Pedro Paulo Vianna Borges e Andrea Assunção Sousa Borges.

Na origem, trata-se de ação de nunciação de obra nova, ajuizada pelo recorrente, alegando que os agravados estariam realizando uma construção irregular em sua residência, situada em um condomínio na cidade de Salinópolis, sem os devidos alvarás e licenças, violando as normas de direito de vizinhança e causando risco à segurança e tranquilidade do recorrente e sua família. O recorrente requereu, liminarmente, a suspensão da obra e, em última análise, sua demolição, sob pena de multa diária.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória, entendendo que as provas apresentadas pelos agravados, como o alvará de construção e a licença ambiental, indicavam que a obra estava regularizada perante os órgãos públicos competentes, não havendo, assim, elementos suficientes para justificar o embargo ou a demolição da construção.

Inconformado, o agravante interpôs o agravo de instrumento, pleiteando a reforma da decisão, argumentado que a obra não observava os recuos legais e apresentava vícios formais e materiais que comprometiam sua legalidade. No entanto, em decisão monocrática (ID 17364352), neguei provimento ao recurso, afirmando que os documentos apresentados pelos agravados, incluindo o alvará e o relatório ambiental, afastavam a alegada probabilidade do direito e que a obra já se encontrava concluída, o que tornaria desproporcional a medida extrema de demolição.

Em suas razões no presente agravo interno (ID 19356270), o recorrente insiste que a decisão monocrática merece reforma, sustentando que as irregularidades na obra dos agravados persistem e que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a regularidade da construção. Alega, ainda, que a obra foi iniciada sem as devidas autorizações e que os agravados somente buscaram a regularização após o início da ação judicial.

Os agravados, em contrarrazões (ID 19836237), reafirmam que a obra está devidamente legalizada e que o recorrente participou da assembleia condominial que autorizou a continuação da construção. Defendem a manutenção da decisão que negou a tutela de urgência, por não estarem presentes os requisitos para a concessão da medida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EMBARGO DE OBRA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência para embargo de obra nova, realizada pelos agravados, alegadamente sem os devidos alvarás e licenças. Na origem, tratava-se de ação de nunciação de obra nova, em que o agravante pleiteava a suspensão da obra e, subsidiariamente, sua demolição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por documentos dos agravados, como alvará de construção e licença ambiental, afastou a probabilidade do direito alegado pelo recorrente.

4. A obra já se encontrava concluída, o que tornaria desproporcional a medida de demolição ou embargo.

5. O agravante não trouxe elementos novos que justificassem a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Ausente a probabilidade do direito, a obra devidamente licenciada não pode ser objeto de embargo ou demolição como medida extrema".

"Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300."

"Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017."

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A controvérsia que se apresenta no presente agravo interno limita-se à análise da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência pleiteada no agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de conhecimento, que reconheceu a regularidade da obra em questão.

Como já consignado na decisão monocrática (ID 17364352), a documentação acostada aos autos comprova que a obra realizada pelos agravados está devidamente regularizada, com as devidas licenças emitidas pelos órgãos competentes, incluindo o alvará de construção e a licença ambiental. Além disso, foi informado que a obra já se encontra concluída, o que afasta qualquer fundamento para a medida extrema de demolição ou embargo.

O recorrente limita-se a reiterar os mesmos argumentos já expostos no agravo de instrumento e que foram devidamente apreciados. Afirma que a obra apresenta irregularidades formais e materiais e que as licenças somente foram obtidas após o início da demanda. Contudo, não apresenta elementos novos que justifiquem a revisão da decisão monocrática.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)Pois bem, observo dos termos da contestação, juntada aos autos principais em 30/11/2023, que afirma já ter sido concluída a obra em questão.

Dito isto, tenho que a determinação de demolição do que já houver sido construído é medida extrema, desprovida de perigo de dano a justifique, pois, em momento, algum, é referida nas razões recursais qualquer possibilidade de desabamento.

Quanto à probabilidade do direito, esta também está ausente, pois, apesar de o recorrente ter colacionado aos autos parecer técnico que conclui existirem na obra elementos em desacordo com normas legais, o agravado juntou Relatório Ambiental Simplificado – RAS, Laudo de vistoria da Prefeitura de Salinópolis, Alvará de Construção, Licença da SEMMA, os quais, no meu sentir, afastam aquele requisito (probabilidade do direito) e induzem a uma necessidade de dilação probatória, para que, com a devida instrução processual, se possa concluir sobre a regularidade ou não da obra em questão.

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores, a decisão agravada deve ser mantida.

(...)

Assim, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Destaco que a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Como já mencionado na decisão recorrida, a documentação apresentada pelos agravados afasta a probabilidade do direito, e o agravante não trouxe provas capazes de demonstrar o risco iminente que justificasse a suspensão da obra.

Ademais, as questões relativas à alegada irregularidade da obra e ao cumprimento das normas de recuo e vizinhança deverão ser apreciadas na instrução processual, uma vez que demandam maior dilação probatória. Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Tribunal é que a análise sobre a regularidade da obra deve ser realizada com base em um conjunto probatório robusto, o que não se verifica neste momento processual.

Portanto, todos os fundamentos invocados pela agravante já foram suficientemente enfrentados e rechaçados na decisão recorrida. Não houve apresentação de qualquer elemento capaz de infirmar a decisão anterior ou justificar a sua reforma.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 17364352)
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/03/2025